Tribunal: TJMT
Processo: 0002712-59.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002712-59.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO NUNES (APELADO), WELVIS DA CRUZ FERREIRA (APELANTE), FRANCISCO NUNES - CPF: 040.218.551-06 (APELANTE), ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), VINICIOS AMANCIO GUIMARAES ALVES - CPF: 063.961.131-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Dano qualificado contra patrimônio público e corrupção de menor. prescrição superveniente reconhecida. Condenação pelo dano mantida. dosimetria readequada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por dano qualificado [contra o patrimônio público] e corrupção de menor, em concurso material, a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 2 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando o reconhecimento da prescrição do delito de corrupção de menor e a absolvição do dano qualificado ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: 1) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menor; 2) verificar a possibilidade de absolvição pelo crime de dano qualificado em razão de coação moral irresistível; 3) reavaliar a dosimetria da pena do dano qualificado.

III. Razões de decidir

1.
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente.

2.
A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça grave, atual e insuperável, ônus que incumbia à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação do réu desacompanhada de qualquer elemento de corroboração.

3. O c. STF possui entendimento no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, a conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores.

4. A pena-base não pode ser elevada com fundamento em elementos constitutivos do crime.

5. A confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, não configura colaboração suficiente para justificar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para declarar extinta as punibilidades dos apelantes da corrupção de menor por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, § 1o, ambos do CP, e readequar as penas por dano qualificado a 1 (um) ano, 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto.

Teses de julgamento:

1. Diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o órgão do Ministério Público, efetivou-se a prescrição superveniente, visto que transcorreram mais de 4 (quatro) anos desde a prolação da sentença,
ex vi
do art. 109, V, c/c art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes.

2. A absolvição com fulcro na excludente culpabilidade, prevista no art. 22 do CP, afigura-se incabível se não resultar comprovado que os apelantes agiram mediante inexigibilidade de conduta diversa.

3. A pena-base não pode ser elevada
“com fundamento em elementos constitutivos do crime”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 22, 29, 59, 65, III, “d”, 69, 107, IV, 109, V, 110, § 1o; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 156, 577, 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 22.11.2019; STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no HC 530.898/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 9.12.2019; STJ, AgRg no HC 249.365, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.3.2025; TJMT, AP no 0000987-23.2015.8.11.0036, Primeira Câmara Criminal, j. 26.6.2023; TJMT, AP no 1005244-95.2020.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, j. 26.2.2024; TJMT, AP no 0019056-22.2014.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 12.5.2025; TJMT, AP no 1003678-48.2024.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.5.2025.

Doutrina:
NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado 17a edição Rio de Janeiro: Forense, 2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002712-59.2020.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): WELVIS DA CRUZ FERREIRA

FRANCISCO NUNES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELVIS DA CRUZ FERREIRA e FRANCISCO NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe no 0002712-59.2020.8.11.0040), que os condenou por dano qualificado [contra o patrimônio público] e corrupção de menor, em concurso material, a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 2 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 163, parágrafo único, III, do CP e art. 244-B, do ECA, c/c art. 69 do CP - (ID 296421896 - fls. 65/77).

Os apelantes suscitam “
a prescrição da pretensão punitiva em concreto em relação ao delito de corrupção de menores”.
No mérito, sustentam que: 1)
“foram submetidos à coação moral irresistível para praticar a conduta criminosa”
; 2) as penas aplicadas seriam desproporcionais.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade da corrupção de menor e absolvidos do dano qualificado. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 296422355).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 296422359).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Dano qualificado e Corrupção de menores [art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/90] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1. Preliminar: Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente/intercorrente, quanto ao crime de corrupção de menores [art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1o, e art. 112, inciso I, todos da Matriz Penal] e consequente extinção da punibilidade dos réus, nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal - Transcorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória até a presente data - 2. Mérito: - 2.1. Pretendida absolvição do crime de dano qualificado, ao argumento de aplicação de causa excludente da culpabilidade [coação irresistível] – Impossibilidade – Coação não comprovada nos autos – 2.2. Almejada fixação das penas-base no mínimo legal – Inviabilidade – Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Exasperação justificada - 2.3. Requestada aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal - Inadmissibilidade - Confissão qualificada que mostra-se insuficiente para configurar a atenuante pleiteada - 2.4. Requerida minoração da pena de multa – Improcedência – Número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional - Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação ao crime de corrupção de menores
.”

(Élio Américo, procuradora de Justiça - ID 307664397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes WELVIS DA CRUZ FERREIRA e FRANCISCO NUNES suscitaram a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menor por ocorrência da
“prescrição da pretensão punitiva em concreto”
, em razão de ter transcorrido mais de 4 (quatro) anos da sentença penal condenatória

(ID 296422355).

Vejamos.

O Juízo singular condenou os apelantes por corrupção de menor a 2 (dois) anos de reclusão, cuja sentença fora publicada em 9.2.2021 (ID 296421896 - fls. 78).

Diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o órgão do Ministério Público, efetivou-se a prescrição superveniente, visto que transcorreram mais de 4 (quatro) anos desde a prolação da sentença [9.2.2021],
ex vi
do art. 109, V, c/c art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição”
(TJMT, AP no 0000987-23.2015.8.11.0036, Primeira Câmara Criminal, 26.6.2023)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTAS AS PUNIBILIDADES
de
WELVIS DA CRUZ FERREIRA e FRANCISCO NUNES do crime de corrupção de menor por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade superveniente.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA), delimita-se a pretensão recursal ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I - Consta dos autos de inquérito policial que no dia 16 de maio de 2020, por volta das 04 horas, na Rua Turmalinas, n° 2336, bairro Industrial, em Sorriso/MT, os denunciados FRANCISCO NUNES e WELVIS DA CRUZ FERREIRA com a participação do adolescente VINÍCIUS AMÂNCIO GUIMARÃES ALVES. de 16 anos de idade e outro indivíduo ainda não identificado. destruíram coisa alheia, consistente no vidro lateral traseiro direito do veículo marca RENAULT, modelo DUSTER, placa QCU8449, viatura policial, em prejuízo do patrimônio do Estado de Mato Grosso, além de danificar a lateral direita da carroceria do veículo marca FIAT, modelo STRADA, placa FTA2340, viatura policial descaracterizada, em prejuízo do patrimônio do Estado de Mato Grosso; [...]

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar alhures descritas, os denunciados, contando com a participação do adolescente VINÍCIUS, se dirigiram até a sede da delegacia de polícia de Sorriso, oportunidade em que o denunciado FRANCISCO e outro indivíduo ainda não identificado permaneceram dando suporte à ação, enquanto o denunciado WELVIS e o adolescente VINÍCIUS, aproximaram-se das viaturas policiais e, com a utilização de pedras, arremessaram os objetos contra as viaturas que se encontravam estacionadas na frente do órgão, destruindo o vidro lateral direito traseiro da viatura RENAULT, além de danificar a carroceria da viatura descaracterizada FIAT.

Com a ação, os denunciados corromperam o adolescente VINÍCIUS AMÂNCIO GUIMARÃES ALVES, de 16 anos, com ele praticando a infração penal.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de FRANCISCO NUNES e WELVIS DA CRUZ FERREIRA como incursos nos artigos 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, c/c art. 29 do CP e art. 244-B do ECA, em concurso material de crimes (art. 69, do CP) [...].”

(Fernanda Pawelec, promotora de Justiça - ID 296421882 - fls. 243/247)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes por dano qualificado, nos seguintes termos:

“[...] I-DO CRIME DE DANO QUALIFICADO.

A materialidade do crime em análise resta devidamente clarificada nos autos, principalmente através do auto de prisão em flagrante (fl.05), boletim de ocorrência (fls.33/35), fotografias dos veículos danificados e das imagens da ação criminosa (fls.86/88), cd-rom com as imagens do crime (fl.89), laudo pericial que constata os danos nos veículos oficiais (fls.94/104), sem embargo de menção as demais provas amealhadas aos autos. [...]

III - DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR FRANCISCO NUNES E WELVIS DA CRUZ FERREIRA, já qualificados, nas penas do crime tipificado no artigo 163, parágrafo único, III, do CP, [..].

Passo agora a dosimetria da pena.

A) FRANCISCO NUNES.

1)-CRIME DE DANO QUALIFICAD.

Da pena privativa de liberdade:

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 163, parágrafo único, III, do CP, estipula pena de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e multa, para adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo, porquanto o crime foi premeditado, já que relatado nos autos que os agentes foram atrás de gasolina para atear fogo nas viaturas, e que se tratava de uma "resposta” à prisões anteriores. O acusado é portador de maus antecedentes, consoante ficha de antecedentes anexa aos autos (fls.117/118). Não há nos autos elementos para verificar sua personalidade. A conduta social do réu não é boa, não só diante de sua ficha de antecedentes amealhada aos autos, com registros de crimes contra o patrimônio, porquanto a depredação de bem público com propósito espúrio, por revolta ao trabalho da Polícia Judiciária, com função constitucional de elevadíssima relevância a sociedade brasileira, é dotada de expressiva ofensividade e periculosidade social, uma vez que o ônus do conserto será arcado por toda uma coletividade de contribuintes. As circunstâncias do crime pesam em desfavor do acusado, pois houve o concurso de agentes, o que amplifica o teor da ação e a possibilidade de sucesso na empreita. Os motivos são torpes, porque relatado nos autos que a conduta seria uma vingança à prisões anteriores. As consequências são terríveis, dado que o notório e conhecido déficit de viaturas das Forças de Segurança Pública restou agravado com a conduta dos acusados, o que refletiu por evidente num maior desfalque por tempo juridicamente relevante, em prejuízo não só do Estado, mas da sociedade de Sorriso/MT. No que se refere ao comportamento da vítima, será considerada como neutra. [...]

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pena que a torno definitiva, à míngua de agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena.

Pena de multa:

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. [...]

B) WELVIS DA CRUZ FERREIRA.

1) -CRIME DE DANO QUALIFICAD.

Da pena privativa de liberdade: [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo. porquanto o crime foi premeditado, já que relatado nos autos que os agentes foram atrás de gasolina para atear fogo nas viaturas, e que se tratava de uma "resposta" à prisões anteriores. O acusado é portador de maus antecedentes, consoante ficha de antecedentes anexa aos autos (fls.119/125). Não há nos autos elementos para verificar sua personalidade. A conduta social do réu não é boa, não só diante de sua ficha de antecedentes amealhada aos autos, com registros de crimes contra o patrimônio, porquanto a depredação de bem público com propósito espúrio, por revolta ao trabalho da Polícia Judiciária, com função constitucional de elevadíssima relevância a sociedade brasileira, é dotada de expressiva ofensividade e periculosidade social, uma vez que o ônus do conserto será arcado por toda uma coletividade de contribuintes. As circunstâncias do crime pesam em desfavor do acusado, pois houve o concurso de agentes. Os motivos são torpes, porque relatado nos autos que a conduta seria uma vingança à prisões anteriores. As consequências são terríveis, dado que o notório e conhecido déficit de viaturas das Forças de Segurança Publica restou agravado com a conduta dos acusados, o que refletiu por evidente num maior desfalque por tempo juridicamente relevante, em prejuízo não só do Estado, mas da sociedade de Sorriso/MT. No que se refere ao comportamento da vítima, será considerada como neutra. [...]

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pena que a torno definitiva, à míngua de agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena.

Pena de multa:

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. [...]

III - DISPOSIÇÕES FINAIS.

Considerando que as penas de detenção e reclusão não são passíveis de soma ou unificação, eis que possuem naturezas distintas, impondo-se a suspensão da execução da detenção até que seja compatível com a da reclusão, fixo o regime inicial SEMIABERTO para ambos os réus, em ambos delitos em que condenados, em razão dos maus antecedentes e de todo o argumentado na avaliação das circunstâncias do artigo 59 do CP. [...]”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito - ID 296421896 - fls. 65/77).

Pois bem.

A materialidade delitiva do crime de dano qualificado [contra o patrimônio público] está demonstrada pelo laudo pericial veicular (ID 296421885 - fls. 58/68), fotografias dos veículos danificados e das imagens de segurança do local (ID 296421891), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Edilson Pereira Liz, investigador de polícia (ID 296421882 - fls. 9/11), Raynel Ramalho Mozer, investigador de polícia, (ID 296421882 - fls. 13/15), Vinicios Amancio Guimaraes Alves, adolescente (ID 296421882 - fls. 21/23), WELVIS DA CRUZ FERREIRA, apelante (ID 296421882 - fls. 33/37), FRANCISCO NUNES, apelante (ID 296421882 - fls. 45/49).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de polícia Edilson Pereira Liz e Raynel Ramalho Mozer, o adolescente Vinicios Amancio Guimaraes Alves e os apelantes WELVIS DA CRUZ FERREIRA e FRANCISCO NUNES (Relatório de Mídias - ID 296421892, 296421893, 296421894).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os depoimentos dos investigadores de polícia [Edilson Pereira Liz e Raynel Ramalho Mozer], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 16.5.2020, por volta das 4h, na rua Turmalinas, n° 2336, bairro Industrial, Sorriso/MT, WELVIS DA CRUZ FERREIRA e FRANCISCO NUNES [apelantes] e o adolescente Vinícios Amancio Guimaraes Alves danificaram as viaturas policiais [marca Renault, modelo Duster, placa QCU8449 e marca Fiat, modelo Strada, placa FTA2340], em prejuízo ao patrimônio do Estado de Mato Grosso (ID 296421882 - fls. 9/15 e Relatório Mídias ID 296421892).

Os danos nas viaturas policiais foram descritos no Laudo Pericial n° 520.02.05.2020.005619-01, subscrito por Aline Vieira Rodrigues [Perita Oficial Criminal], ao constatar que
“o quebramento da janela da porta traseira direita apresentava características compatíveis como tendo sido produzido pelo lançamento do objeto contundente (pedra)”
e
“o amassamento, as marcas de atritamento e impregnação de material de coloração alaranjado verificadas na porção central direita da caçamba [...] são compatíveis como tendo sido produzidas pelo lançamento de tijolo contra o mesmo”
(ID 296421885 - fls. 58/68).

A assertiva dos apelantes de que praticaram o delito de dano qualificado porque estavam sendo ameaçados pela facção “Comando Vermelho” apresenta-se inverossímil ao considerar que a
suposta coação não resultou demonstrada por qualquer elemento de prova.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
os recorrentes [...] não apresentaram nenhuma prova que pudesse corroborar suas alegações, ônus que incumbia exclusivamente à defesa. Ao contrário, perante a autoridade policial, os apelantes apresentaram versão totalmente divergente, confessando, com riqueza de detalhes, a prática do delito, esclarecendo ainda que agiram de forma espontânea”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 307664397).

Atente-se que a coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal. Comentado, 2a ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Com efeito, a absolvição com fulcro na excludente culpabilidade, prevista no art. 22 do CP, afigura-se incabível se não resultar comprovado que os apelantes agiram mediante inexigibilidade de conduta diversa (STJ, REsp no 1136233/CE - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 29.2.2016).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça grave, atual e insuperável, ônus que incumbia à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação do réu desacompanhada de qualquer elemento de corroboração.”
(TJMT, AP no 1003678-48.2024.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16.5.2025)

Logo, a responsabilidade penal dos apelantes pelo dano qualificado deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria de WELVIS DA CRUZ FERREIRA:

Na primeira fase, a pena foi fixada em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ao negativar a culpabilidade [premeditação], maus antecedentes [extensa ficha criminal], conduta social [histórico de crimes patrimoniais], circunstâncias do crime [concurso de agentes], motivo [vingança] e consequências do crime [prejuízo ao patrimônio público].

A negativação da culpabilidade está motivada no planejamento da ação, conforme depoimento de Vinicios Amancio Guimaraes Alves [adolescente] em Juízo (Relatório Mídias - ID 296421893).

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Por sua vez, o apelante, na data da sentença [9.2.2021], registrava condenações definitivas por furto qualificado com trânsito em julgado em 23.3.2018 e roubo majorado, transitado em julgado na data de 27.9.2017 [SEEU no 0006133-47.2017.8.11.0045], a configurar os maus antecedentes, que se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Em seu turno, a conduta social foi valorada negativamente pelo fundamento de o apelante registrar “
histórico de crimes patrimoniais
”.

Todavia, o c. STF possui entendimento no sentido de "
repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, [...] a conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 22.11.2019).

As circunstâncias do crime foram negativadas sob assertiva de o crime ter sido praticado em concurso de agentes.

Frise-se que,
“ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto"
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 513940 MS 2019/0161356-9, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 26.2.2020).

No tocante aos motivos do crime, o juiz da causa exasperou a pena-base porque os apelantes praticaram o delito por
“vingança a prisões anteriores”
efetuadas pelos agentes policiais.

Observa-se que
“a exasperação da pena-base pela consideração negativa dos motivos fundamentado na vingança [...] é idônea, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta”
(STJ - AgRg no HC no 530898 PB 2019/0261635-5, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 9.12.2019).

Por fim, a valoração das consequências do crime ocorreu em razão do
“prejuízo ao patrimônio público”
.

Contudo, a pena-base não pode ser elevada
“com fundamento em elementos constitutivos do crime”
(TJMT, AP no 1005244-95.2020.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, 26.2.2024).

Portanto, a negativação da
conduta social e das consequências do crime deve ser afastada.

Assim sendo, reduz-se a pena-base a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Ressalta-se que
“a confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, [...], não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal”
(STF, AgRg no HC no 249.365, Rel. Min. Edson Fachin, 11.3.2025).

Logo, mantém-se a pena intermediária em 1 (um) ano, 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a tornar definitiva a pena em 1 (um) ano, 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

A pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a fixação do regime prisional aberto (TJMT, AP no 0019056-22.2014.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 12.5.2025).

Passa-se à revisão da dosimetria de FRANCISCO NUNES:

Na primeira fase, a pena foi fixada em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ao negativar a culpabilidade [premeditação], maus antecedentes [extensa ficha criminal], conduta social [histórico de crimes patrimoniais], circunstâncias do crime [concurso de agentes], motivos [vingança] e consequências [prejuízo ao patrimônio público].

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Por sua vez, o apelante, na data da sentença [9.2.2021], registrava condenação definitiva [fls.119/125], a configurar os maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

A conduta social foi valorada negativamente pelo fundamento de o apelante registrar “
histórico de crimes patrimoniais
”.

Contudo, inexiste "
a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, [...] a conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 22.11.2019).

Em seu turno às circunstâncias do crime foram negativadas pelo fundamento de o crime ter sido praticado em concurso de agentes.

Frise-se que
“ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto"
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 513940 MS 2019/0161356-9, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 26.2.2020).

No tocante aos motivos do crime, o juiz da causa exasperou a pena sob assertiva de que os apelantes praticaram o delito por vingança, a permitir “
a exasperação da pena-base pela”
acima do mínimo legal

(STJ - AgRg no HC: 530898 PB 2019/0261635-5, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 9.12.2019).

Por fim, a valoração das consequências do crime ocorreu em razão do
“prejuízo ao patrimônio público”
.

Contudo, a pena-base não pode ser elevada
“com fundamento em elementos constitutivos do crime”
(TJMT, AP no 1005244-95.2020.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, 26.2.2024).

Portanto, as negativações da
conduta social e das consequências do crime deve ser afastada, de modo que a pena-base deve ser reduzida a 1 (um) ano, 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, a manter a pena intermediária em 1 (um) ano, 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a fixar a pena em 1 (um) ano, 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

A pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a fixação do regime prisional aberto (TJMT, AP no 0019056-22.2014.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 12.5.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1)
DECLARAR EXTINTAS AS PUNIBILIDADES
de
WELVIS DA CRUZ FERREIRA e FRANCISCO NUNES do crime de corrupção de menor por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade superveniente.

2)
READEQUAR
as penas de WELVIS DA CRUZ FERREIRA por dano qualificado a 1 (um) ano, 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime prisional aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

3)
READEQUAR
as penas de FRANCISCO NUNES por dano qualificado a 1 (um) ano, 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime prisional aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem com nota ao Juízo da Execução para que analise eventual ocorrência de prescrição do crime de dano qualificado, na modalidade superveniente, entre a prolação da sentença e publicação deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025